Tribunal: STF
Processo: Rcl 80454
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. ADIs Nº 2.238/DF, 6.442/DF, Nº 6.447/DF E Nº 6.525/DF. ENUNCIADOS Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Cardoso/SP, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Colégio Recursal de Votuporanga, no processo nº 0100047-64.2023.8.26.9026, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.238/DF, nº 6.442/DF, nº 6.447/DF e nº 6.525/DF.  



    2. O reclamante narra que o Juízo reclamado, em sede de agravo de instrumento, conferiu eficácia à Lei municipal nº 3.621, de 2020, responsável por instituir o pagamento de quinquênios aos servidores públicos municipais com efeitos retroativos.  



    3. Alega que nas ADIs citadas como paradigmas se estabeleceu interpretação vinculante quanto à proibição de concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos durante o estado de calamidade pública de Covid-19, conforme a Lei Complementar nº 173, de 2020, e à necessidade de observância às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para a criação de novas despesas obrigatórias. Menciona que o Juízo reclamado, ao validar a Lei municipal nº 3.621, de 2020 – pela qual se instituíram quinquênios com efeitos retroativos e sem o devido estudo de impacto financeiro –, teria contrariado a autoridade desses precedentes.  



    4. Assevera que os fatos nos quais se fundamentou a presente ação originam-se da aprovação, em 02/07/2020, da Lei municipal nº 3.621, de 2020, pelo Município de Cardoso. Registra que pela referida norma foi alterado o art. 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais para instituir o pagamento de adicionais por tempo de serviço (quinquênios) com efeitos retroativos a 31/12/2021. Destaca que, até a edição dessa norma, não havia previsão legal para tal vantagem e, mesmo após sua criação, os pagamentos não foram implementados devido à ausência de respaldo financeiro.  



    5. Assevera que a aplicação da lei resultaria em aumento da folha de pagamento de 43,35% para 62,54% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o limite de 60% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Argumenta que estima-se a necessidade de emissão de precatórios no valor de R$ 42.000.000,00 nos próximos três anos, considerando-se a receita anual de cerca de R$ 84 milhões. Adicionalmente, reporta-se a uma dívida consolidada com o instituto de previdência municipal, bem como débitos de energia elétrica.  



    6. Consigna que a Lei municipal nº 3.621, de 2020, viola o art. 8º, inc. I, da Lei Complementar nº 173, de 2020, pela qual se vedou a concessão de vantagens a servidores públicos até 31/12/2021, durante o período de calamidade pública de Covid-19, considerando a retroatividade da lei municipal burla à norma federal. Aponta inobservância à Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente os arts. 15 e 16, que demandam estimativa de impacto orçamentário-financeiro e declaração de adequação orçamentária para a criação de despesas, e o inc. III do art. 19, que fixa o teto de gastos com pessoal.  



    7. Sustenta violação ao art. 169 da Constituição da República, que submete o aumento de despesa com pessoal aos limites da lei complementar, e aos princípios constitucionais da Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CRFB.   



    8. Requerer a concessão de liminar para suspender os efeitos do art. 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, com redação dada pela Lei municipal nº 3.621, de 2020, a fim de impedir a implementação e o pagamento dos quinquênios, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade da referida norma municipal, com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, reconhecendo-se sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional vigente.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    13. Alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, dos parâmetros fixados no julgamento da ADI nº 2.238/DF. Esta Corte Suprema, no julgamento da referida ADI, de relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do art. 9º, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101, de 2000, a qual estabelece “normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”.  



    14. Aponta-se, ainda, afronta às ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF e nº 6.525/DF, as quais impugnavam, dentre outros, o art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).  



    15. Para fins de cotejo, transcrevo o disposto no art. 8º, inc. IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020 (grifos nossos):  



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...)



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”  



    16. No julgamento conjunto das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF e nº 6.525/DF, esta Corte Suprema declarou a constitucionalidade da norma impugnada, concluindo ser a contenção de gastos com pessoal durante a pandemia uma medida de prudência fiscal harmônica com a Constituição da República. Entendeu-se, ainda, pela inexistência de redução do valor na remuneração dos servidores públicos e de ofensa ao direito adquirido, porquanto a proibição é temporária, a fim de manter-se o equilíbrio fiscal.  



    17. Transcrevo a ementa do julgamento:  



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020.



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo.



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.”



    (ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 23/03/2021).  



    18. O Relator das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, eminente Ministro Alexandre de Moraes, ressaltou em seu voto:  



    “(...) Por sua vez, analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia.



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes. (...)  



    Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 a seguir analisados, além do respeito ao Federalismo, devem ser plenamente compatibilizados com a estrutura modernamente estabelecida para garantir a independência e harmonia dos Poderes de Estado e órgãos estatais autônomos. (...) 



    Por seu turno, art. 8º da LC 173/2020 prevê norma diretamente relacionada ao combate da pandemia da COVID-19, instituindo restrições de ordem orçamentária no que diz respeito ao aumento de gastos públicos com pessoal. Trata-se, portanto, de norma de eficácia temporária.



    Como foi salientado no tópico anterior, as capacidades fiscais, numa federação cooperativa, devem ser exercidas com visão de conjunto, para que a realização dos projetos de cada nível de governo caminhe para um desfecho harmônico. Esse é o sentido das normas em questão. Elas não têm a pretensão de reduzir a política estadual e a municipal a uma mímica dos projetos estabelecidos pela União, mas de permitir um maior controle das contas públicas, seja impedindo a transferência de novas despesas com pessoal para o sucessor do gestor público (art. 7º) seja possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o combate da pandemia do coronavírus (art. 8º). O traço comum entre os dispositivos resume-se no já mencionado equilíbrio fiscal.



    Nesse contexto, os artigos impugnados pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. Pretende-se, pois, evitar que alguns entes federativos façam ‘cortesia com chapéu alheio’, causando transtorno ao equilíbrio econômico financeiro nacional. (...)



    Conclui-se que, ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. (...).”  



    19. No presente caso, o Tribunal reclamado deu provimento a recurso de agravo de instrumento, para dar seguimento ao cumprimento de sentença, determinando-se o pagamento de quinquênios aos servidores públicos municipais com efeitos retroativos, como se pode observar dos seguintes trechos (e-doc. 4; grifos e destaques do original):  



    “(...) Em apertada síntese, assinala-se que - no acórdão reclamado - a aludida Turma Recursal negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0000986-26.2021.8.26.0128, que considerou não haver quinquênio a ser incorporado (implementado e apostilado) aos vencimentos da reclamante, tampouco valores a serem executados a título de diferença de vencimentos (denominada liquidação com "dano zero" ou sem resultado positivo).



    (...)



    II – Do mérito. 



    No tocante ao mérito, primeiramente, cumpre diferenciar a chamada 'promoção horizontal' dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios), devidos aos servidores municipais de Cardoso/SP – e ambos da 'promoção vertical'. 



    A promoção horizontal, nos termos dos artigos 23 a 31 da Lei municipal n. 1.006/1975 e consoante a Seção I do Capítulo V (vide os artigos 31 a 37) da Lei Complementar n. 01/19909, "é a passagem, mediante processo especial de avaliação do(a) servidor(a), para o padrão de vencimento ou salário, imediatamente superior àquele em que se encontra, dentro da mesma referência". Trata-se de um avanço na escala de vencimentos que pode se efetivar, a depender da avaliação do(a) servidor(a), a cada ano, sendo considerados para tanto: (i) 1 (um) ano de efetivo exercício no cargo; (ii) assiduidade e pontualidade; (iii) eficiência; (iv) dedicação ao serviço público e disciplina e (v) iniciativa.



    O adicional por tempo de serviço (quinquênio), nos termos dos artigo 162 da Lei municipal n. 1.006/1975 (redação alterada pela Lei n. 3.621/2020), por sua vez, refere-se ao acréscimo - de 10% no primeiro quinquênio e 5% nos quinquênios posteriores – eventualmente percebido pelo(a) servidor(a) "após cada período de 5 anos contínuos ou não de efetivo exercício de suas funções no serviço público municipal". 



    Logo, tratam-se de 'institutos' distintos com fatos geradores que não se confundem – tal como foi destacado na sentença de procedência proferida na ação de conhecimento n. 1001374-09.2021.8.26.0128 - transitada em julgado.



    Importa destacar que a 'promoção vertical' consoante a Seção II do Capítulo V (artigos 38 a 31) da Lei Complementar n. 01/1990, originariamente, referia-se "à passagem, mediante processo seletivo especial, do servidor para a classe imediatamente superior àquela em se encontra, dentro da respectiva carreira", segundo critérios de antiguidade e merecimento (mesmo critérios da promoção horizontal, alémde outros), alternadamente, podendo ser realizada "anualmente, desde que verificada a existência de cargos vagos". Diz-se, originariamente, afinal houve alteração significativa das regras pertinentes à 'promoção vertical' na Lei Complementar n. 17/98 (fls. 211/231), mais precisamente na redação do seu artigo 13 (vide à fl. 215), a saber:



    (...)



    Note-se que com a alteração legislativa acima a promoção vertical passou a se "comportar" como uma promoção vertical, eis que o avanço na tabela de vencimentos passou a se dar no GRAU (algarismos romanos), ou seja, na horizontal - e não na vertical, como seria de se esperar, isto é, na 'referência' (vide fl. 212 e fl. 230). Ademais, passou a ter como fato gerador o interstício de 5 anos de efetivo exercício no mesmo 'grau', a coincidir, portanto, com o fato gerador dos quinquênios – alteração esta, portanto, de aparente ilegalidade. 



    Estabelecidas tais premissas (distinções e alteração legislativa), certamente, não há que se falar em liquidação sem resultado positivo ("dano zero"), como afirmado na decisão agravada, ratificada no acórdão reclamado.



    (...)



    Ainda, cálculo aritmético é capaz de demonstrar que as evoluções assinaladas acima não equivaliam ao acréscimo de 5% (cinco por cento) ao valor dos vencimentos, evoluções essas tidas como implementação dos quinquênios, mas simplesmente à evolução horizontal na tabela de vencimentos, consoante à regra do artigo 13, §1º, da Lei Complementar n. 17/98 (fl. 215). 



    Destarte, rechaçada a noção de que não há liquidação a ser feita, em outras palavras, de que os os quinquênios já teriam sido devidamente implementados e pagos à reclamante, mister-se faz reformar o acórdão reclamado, prolatado nos autos do agravo de instrumento n. 0100173-51.2022.8.26.9026, para determinar que se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença (n. 0000986-26.2021.8.26.0128), segundo os termos da sentença proferida na ação n. 1001374-09.2021.8.26.0128, à luz da inteligência das teses firmadas pelo STF no julgamento do RE n. 730.462/SP (tema 733) e pelo STJ no no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (tema repetitivo 905 - tese 4), sob pena de violação da coisa julgada material.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil (NCPC) e do artigo 14, (§)4º, da Resolução n. 589/2012 do OE do TJ/SP, julga-se procedente a reclamação para reformar o acórdão reclamado, prolatado nos autos do agravo de instrumento n. 0100173-51.2022.8.26.9026, e, por conseguinte, determinar que se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença (n. 0000986-26.2021.8.26.0128), segundo os termos da sentença proferida na ação n. 1001374-09.2021.8.26.0128, à luz da inteligência das teses firmadas pelo STF no julgamento do RE n. 730.462/SP (tema 733) e pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (tema repetitivo 905 - tese 4), sob pena de violação da coisa julgada material. (...)”.  



    20. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes nos julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidade apontadas como paradigmas, uma vez que o Juízo reclamado tão somente determinou o pagamento de verba referente a quinquênios de servidores públicos municipais, com efeitos retroativos, estabelecidos por lei municipal.  



    21. O reclamante aponta, ainda, que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    22. Vê-se, contudo, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo. O Tribunal reclamado apenas ratificou o entendimento referente ao direito do ora beneficiário quanto ao adicional de periculosidade.  



    23. Alega-se, por fim, inobservância, pelo Juízo reclamado, ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:  



    E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”  



    24. Com efeito, o Juízo reclamado não concedeu aumento de vencimentos, tendo determinado, somente, o cumprimento de sentença fundada em comando previamente aprovado pelo Poder Legislativo, no tocante ao pagamento de verbas devidas a servidores públicos municipais.   



    25. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com os paradigmas suscitados pelo reclamante.  



    26. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    27. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de agosto de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator